Tribunal: TJSP
Processo: 2088557-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade – Alegação de bem de família – Insubsistência - Imóvel que se acha sob o albergue da exceção prevista no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90 e artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil - Dívida contraída para aquisição do bem imóvel – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088557-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS, é agravado RINALDO HELDER FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088557-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 30395
AGRV.No: 2088557-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS
AGDO. : RINALDO HELDER FARIA
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Impenhorabilidade
Alegação de bem de família

Insubsistência - Imóvel que se acha sob o albergue da exceção
prevista no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90 e artigo 833, §
1o, do Código de Processo Civil - Dívida contraída para
aquisição do bem imóvel Decisão mantida - Recurso não
provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 311/312 que, nos autos da execução que lhe
move o agravado, não acolheu a tese de impenhorabilidade de
imóvel, por ser bem de família, nos seguintes termos:
“Vistos. Páginas 988/992 e 994/1001: O executado
argui nesta fase procedimental a impenhorabilidade do imóvel
matriculado sob o número 94.532 do Primeiro Cartório de Registro
de Imóveis sob a alegação de ter natureza familiar e contar com
a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. Sustenta que o
imóvel em questão serve para sua residência juntamente com a sua
família. A tese, contudo, não merece guarida. Com efeito,
conforme demonstrado pelo exequente às páginas 995, o imóvel em
questão foi adquirido pelo executado com os recursos emprestados
pelo próprio exequente e cuja recuperação ora se pretende.
Segundo consta da declaração de imposto de renda colacionada às
páginas 995, o próprio executado reconheceu a vinculação da
aquisição do imóvel com os recursos emprestados pelo exequente
por meio de sua empresa (Rinaldi Produções & Publicidade).
Demais disso, consoante bem ponderado pelo exequente, a parcela
do mútuo foi discriminada na planilha de empréstimos que
acompanha a confissão de dívida que suporta a pretensão
executiva (páginas 995). Nessa quadra jurídica, incidem, pois, o
quanto disposto no artigo 833, § 1o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088557-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Civil, e no artigo 3o, inciso II, da lei no 8.009/1990:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de
dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição.
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo
de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido: (...)
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
Em face do exposto, rejeito a alegação de
impenhorabilidade do bem e reconsidero a parte final da decisão
de páginas 993 para manter o leilão do bem, comunicando-se ao
leiloeiro com urgência. Intime-se”.
Afirma, em suma, que a decisão não pode
prevalecer, porque o imóvel de matrícula no 94.532, do 1o
Registro de Imóveis de São Paulo, desde a sua aquisição,
tem servido de residência para si e sua família, tratando-
se de bem utilizado para moradia, sendo, portanto,
impenhorável, conforme disposição do art. 1o da Lei no
8.009/90. Ressalta, outrossim, que não foi o agravado quem
disponibilizou os recursos financeiros para a aquisição do
imóvel em comento, mas sim pessoa jurídica alheia à ação
executiva.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
314).
A
parte
contrária
ofereceu
contraminuta,
requerendo a condenação do agravante nas penas por
litigância de má-fé (fls. 317/325).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inconteste nos autos que o imóvel penhorado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088557-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
registrado no 1° Registro de Imóveis de São Paulo sob a
matrícula n. 94.532, foi adquirido com recursos mutuados
pelo agravado, por meio de pessoa jurídica sob seu
controle, conforme declarado pelo próprio agravante em seu
imposto de renda (fls. 995 dos autos originários).
Tanto é assim que também se verifica que a
parcela do mútuo foi devidamente discriminada na planilha
de cálculos sobre empréstimos que acompanha a Confissão de
Dívida, a qual lastreia a presente execução (fls. 20/21 dos
autos originários).
Deste
modo,
considerando-se
a
dívida
foi
contraída pelo agravante para a aquisição do imóvel objeto
da controvérsia, aplica-se a exceção estabelecida pelo art.
3o, inciso II, da Lei 8.009/90, e artigo 833, § 1o, do
Código de Processo Civil, conforme bem entendeu o MM. Juiz
da causa.
Não se olvide que, embora o instituto da
impenhorabilidade busque efetivar a função social da
propriedade e garantir o exercício do direito de moradia,
não pode o devedor invocá-lo para obstar a cobrança de
dívida contraída para a compra do próprio imóvel, ou seja,
do débito oriundo de negócio jurídico envolvendo o próprio
bem.
Diante disso, irretocável a decisão que manteve a
penhora sobre o imóvel indicado.
Por fim, não se vislumbra conduta do recorrente
que tenha ultrapassado o limite do exercício do direito de
defesa, razão pela qual não cabe a sua condenação por
litigância de má-fé, conforme requerido pelo agravado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO PASTORE FILHO
Relator